Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737072-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA CORREA PEIXOTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Vera Lúcia Correa Peixoto (ID no 21546994, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 21257991). 2. Intime-se o embargado, Distrito Federal para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO